Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MODALIDADE VENDA DIRETA DA FÁBRICA. DEMORA NA ENTREGA DO BEM.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Repetição do indébito. Devolução simples. O acórdão embargado decidiu que “o pagamento da diferença (R$ 2.580,49) decorreu de disposição contratual cuja abusividade só foi reconhecida em sentença judicial. Dessarte, afasta-se a hipótese prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, de modo que a repetição deve se dar na forma simples.” Não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão, mas entendimento do colegiado sobre a questão posta.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.